Tribunal: STF
Processo: Ext 1161
Classe: Ext
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-06-04
Data de publicação: 2009-06-04

Ementa:
EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ART. 113 DO CPB.
   AUSÊNCIA DO REQUISITO DA DUPLA PUNIBILIDADE. PEDIDO
   INDEFERIDO.
1.      O Governo de Portugal pretende a extradição de
   seu nacional para que este cumpra o restante da pena que lhe foi
   imposta, pela prática dos crimes de violação e de detenção de
   arma proibida.
2.      Nos termos do art. 113 do Código Penal
   brasileiro, na hipótese de evasão do condenado, a prescrição é
   regulada pelo tempo que resta da pena.
3.      No caso em exame,
   restando ao extraditando cumprir 19 (dezenove) meses de prisão, o
   prazo para prescrição da pretensão executória é de 4 (quatro)
   anos, consoante o disposto no art. 109, V do CPB.
4.      Assim,
   considerando que o extraditando evadiu-se em dezembro de 1993, a
   prescrição operou-se em dezembro de 1997.
5.      Deste modo, fica
   prejudicado o presente pedido extradicional, ante a ausência do
   requisito da dupla punibilidade.
6.      Ante o exposto, indefiro a
   extradição requerida pela República portuguesa.